Tribunal: TJSP
Processo: 0000074-47.2016.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Preliminares. Afastamento. Ausência de ilegalidade. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Pena. Alteração. Afastamento da reincidência. Ausência de condenação anterior com resultado definitivo. Presunção de inocência. Substituição da pena corporal e regime aberto. Parcial provimento ao apelo.